Tribunal: TJDFT
Processo: 0709098-32.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. TEORIA DO INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. OBRAS NÃO INICIADAS. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. ART. 67-A, §5o, DA LEI No 4.591/1964. APLICAÇÃO INDEVIDA. JUROS DE MORA. PREVISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A intempestividade de recurso é vício insanável, constituindo matéria de ordem pública cognoscível de ofício, não sujeita à preclusão. Intempestividade da Apelação da Ré não configurada na hipótese em exame.
2. Comprovada a impossibilidade de a construtora entregar o imóvel à consumidora no prazo acordado, tendo em vista que sequer foi iniciada a construção, deve ser reconhecida a aplicação da teoria do inadimplemento antecipado, com rescisão do contrato por culpa da construtora, que suportará os ônus decorrentes.
3. Deve haver o retorno das partes ao estado anterior, com a devolução imediata e integral dos valores pagos à Autora, consoante dispõe a Súmula no 543 do c. Superior Tribunal de Justiça, o que inclui a comissão de corretagem.
4. Apenas em situações excepcionais a doutrina e a jurisprudência pátrias admitem a presunção da ocorrência do dano moral, dispensando sua comprovação em juízo, pois resultaria da própria situação vexatória naturalmente provocada pela conduta ilícita praticada pelo ofensor – hipótese de dano moral in re ipsa.
5. Uma vez que a questão em exame não se enquadra nas exceções em que o dano moral é presumido, afigura-se necessária a demonstração dos prejuízos suportados pela Autora em razão da conduta da Ré.
6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
7. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
8. Indevida a aplicação do art. 67-A, §5o, da Lei no 4.591/1964, pois restrita às hipóteses de desfazimento do contrato mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente.
9. Nos termos do artigo 406 do Código Civil, a taxa Selic só será adotada quando não houver convenção sobre os juros de mora no contrato.
10. Apelação da Ré conhecida e não provida. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.